Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003942-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), VENINA PAULA DA CONCEICAO - CPF: 419.754.301-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em virtude da inércia da exequente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão principal em discussão consiste em saber se a inércia da Fazenda Pública, devidamente intimada, caracteriza o abandono do processo, justificando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. Também
se discute
se a intimação eletrônica é equivalente à intimação pessoal, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, e a aplicação da Súmula 240 do STJ nos casos de extinção sem requerimento do réu.

III.
Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, não havendo necessidade de intimação física.

4.
O abandono do processo pela Fazenda Pública, devidamente intimada para dar andamento ao feito, configura desídia da exequente. A ausência de manifestação no prazo legal permite ao juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, independentemente de requerimento do réu.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. A inércia da parte exequente, após regular intimação, configura o abandono do processo e justifica a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito.
2. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equivalente à intimação pessoal.
3. A extinção por abandono do autor em execução fiscal não depende de requerimento do réu.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ,
AgR
no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpost
o
pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em virtude da alegada inércia da exequente em dar prosseguimento ao feito.

Em suas razões recursais, o apelante
sustenta que houve erro procedimental por parte do juízo
a quo
, ao não realizar a intimação pessoal do ente público, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC, argumentando que a intimação eletrônica não supre tal requisito, e, portanto, a extinção do feito é
indevida.
Alega
ainda que a extinção de ofício do processo, nos casos de execução fiscal, somente é permitida quando não há contestação do réu, conforme estabelece a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No presente caso, a execução fiscal não foi embargada, e, portanto, a extinção dependeria de requerimento do réu.

A apelante alega que a decisão do magistrado de primeiro grau violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de não ter sido observada a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no
art
s
. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal
.

Sem contrarrazões
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se
dos autos que o Município de
Várzea Grande
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
Venin
a
Paula da Conceição
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$
52.830,53
(
cinquenta e dois
mil,
oitocentos e trinta
reais e
cinquenta e três
centavos).

Em 11 de janeiro de 2024 (Id. 230520219), os autos foram impulsionados para intimação da parte exequente
,
a fim de dar prosseguimento ao feito, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. No entanto, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Em 04 de abril de 2024 (Id. 230520220), os autos foram novamente impulsionados para intimação da parte exequente a fim de dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, e apesar d
e
a Fazenda Pública ter sido intimada para dar continuidade ao processo, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, III do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de que a intimação eletrônica não substitui a intimação pessoal não merece prosperar. O
art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006,
que trata da informatização do processo judicial, é claro ao dispor que "
as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
". Assim, ao contrário do que sustenta a apelante, as intimações eletrônicas feitas ao ente público, nos processos em tramitação eletrônica, devem ser consideradas como intimação pessoal.

No caso dos autos, a Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico, conforme dispõe a legislação vigente, tendo a ciência da decisão sido registrada em
15/04
/2024. Des
s
a forma, foi regularmente cumprida a exigência legal quanto à intimação, e não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal. A tese apresentada pela apelante, portanto, não encontra respaldo na legislação aplicável.

A apelante também sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

O contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados ao longo do trâmite processual. A Fazenda Pública foi intimada regularmente para dar andamento ao feito, dentro dos prazos legais, e teve ampla oportunidade de manifestar-se, mas permaneceu silente. Não há que se falar em violação ao contraditório quando a parte, devidamente intimada, opta por não agir, incorrendo em desídia.

Por outro
lado
,
sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magi
strado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco)
dias.[...]
”.

Da análise dos autos, observa-se que em
11/01/2024
, a Fazenda Pública foi intimada, via sistema, para dar andamento ao feito. Diante da ausência de manifestação pelo interessado, em
04/04
/2024
foi novamente intimad
a
para promover o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1o, do CPC, sendo certo que, novamente, o processo não foi impulsionado, resultado na sentença
de extinção
.

Saliente-se, por oportuno, a inocorrência de violação à Súmula no 240, do C. STJ, a qual dispõe que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, tendo em vista que a parte executada, embora citada, nunca se manifestou nos autos.

Nota-se que o juízo a quo observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à extinção do referido processo, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, vejamos como es
t
e Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, INCISO III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias.2 Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido.” (N.U 1003048-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
.

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (N.U 1000369-57.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
.

Assim, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada, via sistema eletrônico, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito e deixou os prazos assinalados transcorrerem in albis, o que configura sua inércia e o abandono da causa.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024